Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718700-29.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: MARIANA CAPPELLARI EMBARGADO: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 48210042, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora